Tribunal: STF
Processo: ARE 1426112
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, VII, c/c 14, II; 158, § 1º; 288, parágrafo único; e 329; c/c 69, do Código Penal, dando parcial provimento ao apelo da defesa para “reduzir as penas ao cumprimento de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado; 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto; e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo” (Vol. 88, fl. 24).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 88, fl. 2):



    “JÚRI - Homicídio qualificado tentado, extorsão qualificada, associação criminosa e resistência (artigos 121, § 2º, VII, c.c. 14, II; 158, § 1º; 288, parágrafo único; e 329; c.c. 69, do Código Penal) - PRELIMINARES - Nulidade processual pela suspeição da autoridade policial. Não ocorrência. Inquérito policial presidido por autoridade com atribuição legal. Atos isolados praticados pelo ofendido M. A. que não maculam a ação penal - Inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal. Desacolhimento - Ofensa à incomunicabilidade das testemunhas não evidenciada - Alegação de violação do direito ao silêncio do réu Emílio (CPP, artigo 478, II). Mera menção pelo órgão acusador que não enseja nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo - Rejeição. 



    MÉRITO - Súmula nº 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso - Opção dos jurados por uma das versões dos fatos imputados a Emílio - Absolvição quanto a Roberto do crime doloso contra a vida a partir do quesito genérico do artigo 483, § 2º, do CPP. Possibilidade. Sistema da íntima convicção desmotivada. Irrelevância da incursão nas provas. Soberania dos vereditos que deve prevalecer. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e desta 15ª Câmara de Direito Criminal. Repercussão geral reconhecida (Tema 1087) Condenação reafirmada para Emílio. Absolvição do homicídio e condenação nos demais delitos mantidas para Roberto. 



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Emílio. Bases de todos os crimes nos patamares. Roberto. Crimes conexos. Mau antecedente (1/6) - Emílio. Homicídio qualificado. Conatus. Redução no coeficiente máximo (2/3) - Emílio e Roberto. Extorsão qualificada e associação criminosa. Causa de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma. Alteração para o coeficiente mínimo de 1/3 para a extorsão e acréscimo de 1/6 para a associação criminosa. Proporcionalidade - Concurso material - Regime inicial fechado para a pena reclusiva e semiaberto para a sanção detentiva - Apelos de Emílio e Roberto providos em parte para reduzir as penas. Recurso ministerial desprovido”;



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 90, fl. 1), foram rejeitados (Vol. 92).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 95), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, EMÍLIO SOARES DE MIRANDA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LV e XXXVIII, “a”; e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Aduz que, “no presente caso a autoridade policial deveria ter arguido sua suspeição no exato momento que virou vítima das investigações, mas não o fez. Isto deveria ter ocorrido, uma vez que o suposto fato ocorreu perante a autoridade policial, e, posteriormente esta autoridade progrediu a investigação, ou seja, a vítima estava presidindo a investigação do suposto autor dos fatos” (Vol. 95, fl. 6).



    Quanto a violação ao devido processo legal, destaca que durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, o “Magistrado esgotou a prova ao iniciar a inquirição das testemunhas” (Vol. 95, fl. 7). Nessa linha, afirma que “é notório que a inquirição fora esvaziada pelo Juízo, restando às partes apenas “migalhas” probatórias, verdadeiro esgotamento d produção da prova” (Vol. 95, fl. 8). 



    Por fim, sustenta a nulidade do processo, já que o membro do Ministério Público, durante sua sustentação oral, fez menção ao silêncio do réu. 



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando o Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento ”, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF; (b) a análise da pretensão recursal requer prévio exame da legislação infraconstitucional; e (c) para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 102).



    Contra esses argumentos, a parte agravante alega que (a) não incide o óbice da Súmula 279 do STF; (b) está presente a repercussão geral da matéria posta a debate, “haja vista que as matérias alegadas tratam-se de objeto de jurisprudência consolidada, havendo gravíssimas violações ao devido processo legal, à legalidade, à amplitude de defesa e ao contraditório, bem como à impessoalidade e moralidade”; (c) houve violação direta à Constituição; e (d) o STF tem entendimento consolidado no sentido de que o início da inquirição pelo Magistrado importa em violação ao devido processo legal (Vol. 104). 



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 05, fl 4):



    “b) Da Repercussão geral



    A repercussão geral das matérias alegadas, tratam-se de objeto de jurisprudência consolidada, havendo gravíssimas violações ao devido processo legal, à legalidade, à amplitude de defesa e ao contraditório, bem como, à impessoalidade e moralidade.



    Insta, ainda, frisar que não compete ao presidente do tribunal a quo proceder o juízo de admissibilidade do presente requisito, pois a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua o art. 1035, §2º, parte final do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, a argumentação recursal não impugnou todos os motivos da decisão agravada, especialmente a respeito incidência da Súmula 284 do STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente